Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005948-88.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. L. D. S. - CPF: 073.729.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLECIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUÍNA EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA – COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DEFESA DA OFENDIDA EM DESFAVOR DE SEU GENITOR – LEI MARIA DA PENHA – APLICAÇÃO QUE NÃO SE RESTRINGE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – VIOLÊNCIA FAMILIAR – VULNERABILDIADE DA VÍTIMA EM AMBIENTE FAMILIAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A Lei Maria da Penha não se restringe à violência doméstica contra a mulher maior e capaz,
“... abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele. Precedente.”
(AgRg no AREsp 1626825/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína em face do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar o pedido de providências objetivando a aplicação de medidas protetivas de urgência em defesa da ofendida B. L. dos S. em desfavor de seu genitor
Ediclecio dos Santos
.

O pedido de providências objetivando a aplicação de medidas protetivas de urgência foi distribuído incialmente ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, o pedido foi formulado pela autoridade policial foi em favor de Beatriz e também de sua meia-irmã Ana Carolina Ribeiro Lima Gomes (maior de idade), em sua decisão o juiz da 3a Vara da Comarca de Juína aplicou as medidas protetivas requeridas somente em relação a Ana Carolina Ribeiro Lima Gomes. No tocante a B. L. dos S., entendeu prevalecer situação que envolve poder familiar, razão pela qual determinou que a medida protetiva em favor de Beatriz fosse distribuída perante à 2a Vara (id. 82798998, p. 12/16).

O Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína entendendo que não é competente para processar e julgar o pedido de providências para aplicação de medida protetiva em favor da menor de idade, eis que no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica, a competência para o processo e julgamento das ações é do juizado especializado em violência doméstica e familiar, independente de quem integre o polo passivo, desde que haja vínculo familiar ou afetivo entre as partes. Assim, suscitou o conflito negativo de competência (id. 82798997).

Os autos foram, então, remetidos a esta instância.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (
Juízo da

3a Vara da Comarca de Juína
), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 83056964).

O juízo suscitante prestou informações (id. 84884015).

O juízo suscitado prestou informações (id. 84948463).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DA
3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
para processar e julgar o presente feito, porém, sendo oficiado ao juízo suscitante para que proceda no âmbito das medidas específicas de proteção elencadas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente se assim já não o fez (id. 85831964), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – PLEITO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - O ECA NÃO ATRIBUI COMPETÊNCIA À REFERIDA VARA PARA CONHECER E JULGAR AÇÕES PENAIS POR CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DE OUTRO LADO, A LEI 11.340/2006, EM SEU ARTIGO 1o, CRIA MECANISMOS PARA COIBIR E PREVENIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - NO CASO CONCRETO, CUIDA-SE DE CRIANÇA DO SEXO FEMININO, FILHA DO ACUSADO E O SUPOSTO DELITO TERIA OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, NÃO HAVENDO DÚVIDAS DE QUE O CRIME ENCONTRA SUBSUNÇÃO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 5o, I, E II, DA LEI 11.340/2006 -
O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, COM O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA, SENDO OFICIADO, PORÉM, AO JUÍZO SUSCITANTE PARA QUE PROCEDA NO ÂMBITO DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO ELENCADAS NO ART. 101 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SE ASSIM JÁ NÃO O FEZ.
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição, suscitado pelo Juízo da 2a Vara em face do Juízo da 3a Vara, ambos da Comarca de Juína, nos autos de no 1000954-39.2021.8.11.0025 (pleito de concessão de medidas protetivas de urgência), em que
Ediclecio dos Santos
é acusado de praticar violência contra sua filha Beatriz Lima dos Santos, menor impúbere.

Em resumo, foi distribuída o pedido de providências objetivando a aplicação de medidas protetivas de urgência em defesa da ofendida B. L. dos S. em desfavor de seu genitor
Ediclecio dos Santos
.

Emerge dos autos que o ofensor (
Ediclecio dos Santos
) teria ameaçado Ana Carolina Ribeiro Lima Gomes (maior de idade) e B. L. dos S. (menor de idade), ambas filhas do ofensor. Entretanto, o Juízo suscitado, aplicou as medidas protetivas requeridas somente em relação a Ana Carolina Ribeiro Lima Gomes. Contudo, entendeu que em relação a vítima menor, não obstante as medidas protetivas guardem pontos de contatos com a Lei Maria da Penha, o cenário que prevalece, em tese, é a relação de pai e filha tentando exercer o poder familiar, ainda que abusivamente. Desta forma, declinou a competência para a Vara da Infância e Juventude (suscitante) (id. 82798998, p. 12/16), vejamos:

“... Quanto ao pleito de medidas protetivas formulado pela autoridade policial em favor da vítima BEATRIZ LIMA DOS SANTOS (menor), não obstante a medida protetiva guardam pontos de contatos com a Lei Maria da Penha, tenho que o cenário que prevalece é a relação de pai e filha tentando exercer o poder familiar, ainda que abusivamente.

Desta feita, tratando-se de relação de poder familiar (direito de guarda, alimentos e visitas), a discussão deverá dar-se perante a Vara da Infância e Juventude, razão por que DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o feito a Vara da Infância e Juventude
...”
.

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“Cuida-se de pedido de providências objetivando a aplicação de medidas protetivas de urgência em defesa da ofendida Beatriz Lima dos Santos (11 anos) em desfavor de seu genitor Ediclecio dos Santos, ora ofensor.

A medida protetiva foi ajuizada perante o Juízo da Terceira Vara Criminal dessa Comarca.

Considerando que o pedido formulado pela autoridade policial foi em favor de Beatriz e também de sua meia-irmã Ana Carolina Ribeiro Lima Gomes (maior de idade), em sua decisão o juiz da Terceira Vara dessa Comarca aplicou as medidas protetivas requeridas por essa. Quanto à Beatriz, entendeu prevalecer situação que envolve poder familiar, razão pela qual determinou que a medida protetiva em favor de Beatriz fosse distribuída nesta 2a Vara.

Vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Em que pese os fundamentos lançados na decisão proferida em Id 51806849 pelo Juiz da Terceira Vara dessa Comarca, entendo que a competência para processar e julgar o feito atine àquele Juízo.

Ocorre que, em outros feitos,
o Superior Tribunal de Justiça entendeu que no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica, a competência para o processo e julgamento das ações é do juizado especializado em violência doméstica e familiar, independente de quem integre o polo passivo, desde que haja vínculo familiar ou afetivo entre as partes
.

...

Assim, verifica-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é no sentido de que, em se tratando de situação de violência doméstica, perpetrada por agente imputável contra pessoa com quem mantenha vínculo familiar ou afetivo, a competência é do juízo investido de atribuição absoluta para o trato das questões relacionadas à violência doméstica, sendo irrelevante a idade da vítima.

Ademais, a discussão acerca da guarda da infante não é objeto do presente feito, o qual trata somente do pedido de providências para aplicação de medida protetiva em favor da menor de idade.

Outrossim, eventual situação de maus tratos perpetrados pelo genitor em face da filha pode ser objeto de pedido de aplicação das medidas de proteção previstas no art. 101, do ECA, que nesse caso vinculam a competência privativa do Juízo da Infância e Juventude.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, com base no art. art. 114, III da CRFB/1988 e nos entendimentos jurisprudenciais supracitados.

Por conseguinte, DETERMINO a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para apreciação...”

Pois bem.

Emerge dos autos que se trata de caso de violência praticada por adulto contra criança do sexo feminino no ambiente doméstico/familiar, a hipótese é que a competência seria da Vara Criminal (para as medidas criminais pertinentes).

A competência da Vara Especializada da Infância e Juventude por infrações em que estejam envolvidos crianças e adolescentes, prevista no artigo 148 da Lei no 8.069/90 – ECA, é restrita a representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente.

Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente não atribui competência à referida Vara para conhecer e julgar ações penais por crime praticado contra criança e adolescente.

Por outro lado, a Lei n. 11.340/2006, em seu artigo 1o, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e no artigo 2o estabelece:

“Art. 2o
Toda mulher
, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade
e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

A Lei Maria da Penha, ao instituir um sistema de proteção da mulher, não fez distinção quanto à idade, de modo que, subtrair àquelas mais vulneráveis mercê da tenra idade a proteção legal, vem de traduzir medida infundada, que, às veras, desatende à teleologia que informa o referido diploma normativo.

Assim, o critério idade da mulher, de acordo com a lei, portanto, é irrelevante para a determinação da competência. Por outro lado, o âmbito de incidência da lei, de acordo com o artigo 5o, se desdobra sobre três planos,
verbis
:

“Art. 5o- Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual”.

In casu
, cuida-se de criança do sexo feminino, filha do acusado e o suposto delito teria ocorrido no âmbito doméstico e familiar, portanto não há dúvidas de que o crime encontra subsunção nas hipóteses previstas no artigo 5o, incisos I e II, da Lei.

Em caso análogo
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“... I - A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.
Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe,
as filhas
, as netas do agressor
e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele. Precedente...”
(AgRg no AREsp 1626825/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).

Logo, mostra-se caracterizada violência fundada em condição de vulnerabilidade da vítima, em ambiente familiar.

Assim sendo, a ação penal (Código 287202) deve ser julgada pelo Juízo da Vara Especializada.

A propósito, trago o julgado:

“Tendo sido a conduta delitiva praticada no âmbito da unidade doméstica e havendo nexo de causalidade com a relação de intimidade ou familiar entre a ofendida e a agressora - mãe e filha - resta caracterizada a violência doméstica, estando o feito, portanto, excluído da competência do Juizado Especial Criminal. 2. Conflito conhecido, declarado competente o Juízo suscitado.”
(TJMG, Conflito de Jurisdição no 1.0000.14.030830-5/000, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 18.7.2014)

Nesta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício há julgado no mesmo sentido
:

“A Lei Maria da Penha não se restringe à violência doméstica contra a mulher maior e capaz, ‘abrangendo da mesma forma, violência familiar, do que não estão livres, infelizmente, crianças, adolescentes e idoso.’ (STJ, HC no 250.435)
(CJ 77197/2015, DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 24/02/2016)

“O motivo da proteção conferida pela Lei n.o 11.340/2006 sempre foi o combate à violência praticada contra mulher no contexto da relação de poder e de submissão a ela imposto em razão do gênero, praticada por homem ou por outra mulher, contra a vítima do sexo feminino em situação de vulnerabilidade, de modo que a simples condição de criança de vítima de crime de estupro de vulnerável, à toda evidência, não afasta a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, para o processo e julgamento das ações inseridas dentro desse âmbito de proteção à liberdade sexual, porque se fosse do sexo masculino a conduta criminosa deixaria de existir, já que o fundamental para o cometimento do estupro em tese é a condição de vítima mulher em situação de vulnerabilidade e submissão à autoridade do tio, e não o simples fato de ser criança. Conflito procedente”.
(CC 46966/2015; Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Data de Julgamento: 05-11-2015).

Por outro lado, a
Lei n. 11.343/2006 deve ser adequadamente lida à luz do artigo 226, § 8o da Constituição Federal que prescreve:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 8o O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.

O Supremo Tribunal Federal, na ADC 19/DF, deixou consignado:

“O artigo 41 da Lei no 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei no 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8o do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.”
(ADC ADC 19 / DF , Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, DJ 28.04.2014).

A Ministra Cármen Lúcia, ao julgar no
Habeas Corpus
n. 106.212, em que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, também pôs em destaque o sentido de proteção da lei à própria família,
verbis
:

“Penso que, neste caso, em que pese o brilhante trabalho da defensoria pública, realmente não há que se falar em inconstitucionalidade. Parece que fica claro (...) que o artigo 41, que é aqui questionado, não apenas não desatende à Constituição, mas bem ao contrário, vem dando cumprimento à norma constitucional, especificamente ao § 8o do artigo 226, que protege não apenas a integridade física de uma pessoa, da mulher, mas a integridade física e moral da própria família. Porque é esta mulher quem vai educar o homem e a mulher de amanhã”
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito e, por efeito,
declaro
a competência do Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de Juína
(suscitado), para processar e julgar os autos n.
no 1000954-39.2021.8.11.0025 (pleito de concessão de medidas protetivas de urgência).

Contudo, determino que seja oficiado o Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína (suscitado) para que proceda no âmbito das medidas específicas de proteção à Criança e ao Adolescente dispostas no artigo 101 do estatuto da Criança e do Adolescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021